Tribunal: STF
Processo: RE 96819
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
HIPOTECA. EXECUÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO PELO PRIMEIRO CREDOR.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DOS DEMAIS CREDORES
HIPOTECARIOS, NOS TERMOS DO ART-826 DO CÓDIGO CIVIL, QUE NENHUMA
DISTINÇÃO FAZ ENTRE A PRIMEIRA E AS SUCESSIVAS HIPOTECAS. NULIDADE
DA ADJUDICAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AO PRECEITO SUPRAMENCIONADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.